Tribunal: TJDFT
Processo: 0753461-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753461-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO AFFEMG DE ASSISTENCIA E SAUDE - FUNDAFFEMG AGRAVADO: ANTONIA DE ASSIS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FUNDACAO AFFEMG DE ASSISTENCIA E SAUDE – FUNDAFFEMG contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0724425-47.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 255817258), nos seguintes termos: Retifique-se a autuação (procedimento comum cível). Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Réu o fornecimento da terapia reclamada (terapia nutricional enteral industrializada via GTT, hipercalórica, hiperproteica e poldimérica, na quantidade de 1 litro/dia, em sistema fechado, com frascos próprios, equipos com troca diária e água potável) nos termos do relatório médico de ID 255707180. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 78661138), a parte agravante requer “o recebimento e conhecimento do presente recurso, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo, para tornar sem efeito a decisão agravada” (p. 12). Para tanto, afirma que a plausibilidade do direito é a falta de cobertura do plano para o procedimento solicitado, conforme Leis 14.454/22, 9.656/98 e jurisprudência de 2025 proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Com relação ao fundado receio de dano irreparável, “a agravante poderá sofrer graves prejuízos financeiros se o presente recurso não for apreciado na forma de Agravo de Instrumento, visto que o momento processual oportuno para questionamento do deferimento da tutela” (p. 12). Preparo recolhido (ID 79075892). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, trata-se de paciente “nascida em 05/06/1939, com diagnóstico de demência/Alzheimer, HAS, vem apresentando dificuldades em aceitação de alimentação via oral. Asso, como a ingestão de líquidos, mostrando a incapacidade da paciente de se alimentar pela via oral de maneira segura”. Segundo o relatório médico (ID 255707180), a terapia nutricional enteral industrializada é essencial para o tratamento da paciente. O Estatuto do Idoso garante a atenção integral da pessoa idosa (art. 15), determinando que a prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa (§1o) serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde (V). Nesse aspecto, as pessoas idosas com deficiência ou limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei (§4o). A esse respeito, o STJ possui consolidado entendimento no sentido de ser “abusiva a negativa pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir sobre o tratamento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica” (AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). Com relação ao fundado receio de dano irreparável, a simples alegação de ônus financeiro não significa prejuízo ao processo ou ao bem jurídico tutelado, que é a saúde da paciente. Nesse aspecto, entende-se que o deferimento de tutela de urgência em matéria é matéria de caráter reversível, de cunho financeiro. Ademais, nada impede que o plano de saúde cobre a consumidora em caso de improcedência dos pedidos da inicial. Em uma análise superficial do tema, comum nos casos de tutela antecipada, verifico a ausência da plausibilidade jurídica do pedido e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, NEGO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator